Tribunal: TJBA
Processo: 8046791-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046791-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILMA LIMA FRANCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, IONE DE OLIVEIRA SIMOES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito constitucional e previdenciário. Agravo de instrumento. Servidora pública aposentada. Neoplasia maligna. Suspensão do desconto de
IRRF
mantida. Contribuição previdenciária ao
FUNPREV
. Revogação do §21 do art. 40 da
CF
/1988 pela
EC

n°
103/2019. Lei estadual
n°
14.250/2020. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para suspender o desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os proventos de servidora pública estadual aposentada, portadora de neoplasia maligna, mantendo, contudo, a cobrança da contribuição previdenciária ao FUNPREV.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode continuar a incidir sobre os proventos de aposentadoria de servidora portadora de doença incapacitante após a revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a existência da ADI nº 6.336/DF justifica a suspensão da exigibilidade da contribuição até o julgamento final da ação.

III. Razões de decidir

3. A revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal, promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, somente produz efeitos nos Estados mediante a publicação de lei estadual que referende integralmente a alteração, conforme art. 36, II, da EC 103/2019.

4. O Estado da Bahia editou a Lei Estadual nº 14.250/2020, que revogou expressamente os §§ 3º a 5º do art. 71 da Lei nº 11.357/2009, encerrando a previsão de isenção parcial da contribuição previdenciária a portadores de doenças incapacitantes.

5. Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça da Bahia, não há direito adquirido a regime jurídico de isenção previdenciária, sendo legítima a cobrança da contribuição após a revogação legal.

6. A mera existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade pendente (ADI 6.336/DF) não suspende automaticamente a eficácia das normas impugnadas, as quais gozam de presunção de constitucionalidade até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

7. O STF já assentou que não há necessidade de suspensão de processos individuais em razão da pendência de julgamento da ADI 6.336/DF, devendo prevalecer a legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8046791-02.2025.8.05.0000
em que é agravante

NILMA LIMA FRANCO DOS SANTOS

e agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.